Tribunal: TJPA
Processo: 0012455-78.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012455-78.2015.8.14.0301

APELANTE: LORENA SANTANA MARQUES DA SILVA

APELADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REVELIA. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. DICÇÃO DO ART. 335, I, DO CPC. PARTE QUE NÃO COMPARECE A AUDIÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONTESTAR. DATA DA AUDIÊNCIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA EM AUDIÊNCIA. TEMPESTIVA. REVELIA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS DE 04 (QUATRO) PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. MUDANÇA NA SITUAÇÃO DAS PARTES. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVAS. AUSÊNCIA
IN CASU
. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LORENA SANTANA MARQUES DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos, ajuizada em face de
MANOEL MARQUES DA SILVA NETO
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Id. 6365043 – Pág.01/10):

“Isto posto, com fulcro no Art.1.699 do Código Civil, bem como na Lei 5.478/68; as provas orais produzidas e considerando os documentos que instruíram os autos, julgo IMPROCEDENTE o pedido de majoração da obrigação alimentícia, permanecendo esta nos exatos contornos da obrigação alimentar prevista no título judicial originário. Indefiro o pedido reconvencional de redução da pensão alimentícia, nos termos do art. 330, III do CPC. No mais, extingo o processo com

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o Art.487, I, do CPC.

Condeno a sucumbente ao pagamento de custas e demais despesas processuais na proporção de 50%, dada a sucumbência recíproca. Quanto a verba honorária devida aos causídicos da parte ré, fixo em 18% do valor da causa. Contudo, tendo em vista que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita, suspendo a cobrança pelo prazo constante do art. 98 e seguintes do CPC.

Por sua vez, em respeito ao princípio da causalidade, nos termos do art. 86 do CPC, condeno o reconvinte sucumbente na proporção de 50% das custas e demais despesas processuais. Quanto a verba honorária, condeno no percentual de 10% do valor da causa, em vista da questão reconvencional não ter sido objeto direto de arguição pela parte contrária. Remetam-se os autos à UNAJ para o cálculo do valor

devido, após, intime-se o responsável para efetuar o pagamento das custas no prazo de 5 dias.”.

Inconformada, a apelante/requerente apresentou suas razões de recurso (Id.6365056). Aduz haver necessidade de decretação da revelia do apelado, e que por ser matéria de ordem pública, poderia ser apreciada a qualquer tempo.

Argumenta no mérito, que faria jus a majoração dos alimentos, com base na modificação da capacidade do alimentante e das necessidades da alimentada, que alega terem sido comprovadas nos autos. E, ao final, pede o provimento do recurso, para que sejam majorados os alimentos de 04 (quatro) para 10 (dez) salários-mínimos.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença vergastada (Id.6365060).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por entender se tratar de matéria eminentemente patrimonial, o que dispensa a intervenção ministerial (Id.14579611).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do suposto desacerto da sentença guerreada que julgou improcedentes os pedidos da exordial de Ação Revisional de Alimentos, mantendo-os fixados em 4 (quatro) do salários-mínimos.

A apelante alega em preliminar, que haveria necessidade de decretação da revelia do apelado, e por ser matéria de ordem pública, caberia a apreciação em qualquer tempo. E, no mérito, afirma que existem provas nos autos da modificação das necessidades da apelante e condições do apelado, razão pela qual a majoração dos alimentos para 10 (dez) salários-mínimos seria pertinente.

Pois bem.

Cumpre-se analisar inicialmente, a alegada ocorrência de revelia do apelado, em razão do seu não comparecimento à audiência. O réu/apelado recebeu citação no dia 27/04/2015 (Id.6364957 – Pág.1), sendo a Certidão juntada ao processo na data 13/05/2015 (Id.6364956 – Pág.1).

Embora tenha recebido a citação a tempo, o réu não compareceu à audiência realizada em 01/06/2015 (Id.6364959 – Pág.1/2) e justificou sua ausência com problemas de saúde, sem juntar aos autos atestado médico do alegado. Salienta-se ainda, que sua patrona apresentou Contestação em audiência (Id.6364960 – Pág.1/5).

Nesse diapasão, entendo que a injustificada ausência à audiência até poderia ser considerada como ato atentatório à dignidade da justiça, podendo-se impor multa, nos termos do artigo 334, § 8º, do CPC, se o juízo
a quo
entendesse que era o caso.

Art. 334. (...) § 8º
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não obstante, entendo que o recorrido não é revel, ao contrário do que sustenta a recorrente. Isso porque, na mesma ocasião da audiência, o réu ofereceu contestação, ou seja, dentro do prazo legal previsto para o ato, qual seja até 15 (quinze) dias após a audiência.

De acordo com a norma processual, o prazo para apresentação da contestação corre da data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.

Nesse sentido:

Art. 335.
O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação,
quando qualquer parte não comparecer
ou, comparecendo, não houver autocomposição;

II -
do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I;

III -
prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.

Portanto, como o recorrido apresentou contestação dentro do prazo legal, entendo que não ocorreu revelia no presente caso. Ademais, ainda que tivesse ocorrido, os efeitos não seriam automáticos.

E ainda, para acolhimento da suposta nulidade, ensejar-se-ia a aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
, não se identificando qualquer prejuízo a parte que alega a suposta nulidade,
in casu
.

Destarte, não há como acolher o pleito de decretação de revelia do réu.

Quanto ao mérito, é válido trazer a lume o disposto no art. 1.699, do Código Civil:

Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Destarte, após a fixação dos alimentos, para que sejam revistos, necessária a prova da modificação das condições financeiras do alimentante ou, ainda, das necessidades do alimentado, confrontando-se aquelas existentes à época da fixação da pensão com as atuais.

Com efeito, ensina o doutrinador YUSSEF SAID CAHALI que:

"A redução, exoneração ou agravação do encargo alimentar, quando já fixados os alimentos, só se recomenda quando 'sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe', (...), 'improcede o pedido de redução de pensão alimentícia, desde que não comprovada a mudança na fortuna do alimentante e dos alimentários. (...). não basta que o alimentante sofra alteração na sua fortuna para justificar a redução da prestação alimentícia; é necessário que a alteração seja de tal ordem que torne impossível o cumprimento da obrigação; do contrário, tal alteração será irrelevante”.
(Dos Alimentos. 5ª ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 687-688).

Vê-se então que, a redução ou a majoração do encargo alimentar submete-se à demonstração inequívoca da alteração do binômio necessidade/possibilidade, motivador da decisão anterior que os fixou, conforme corrobora a jurisprudência pátria, destacando-se:

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - MINORAÇÃO -
MUDANÇA NA SITUAÇÃO DAS PARTES - ARTIGO 1.699 - CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - PROVAS - AUSÊNCIA.

À luz da previsão contida no artigo 1.699, do Código Civil, a procedência do pedido revisional de alimentos, seja sua majoração, seja sua minoração, está condicionado à comprovação da mudança na situação de qualquer das partes, seja na de quem recebe, ou na de quem presta os alimentos.
(TJ-MG - AC: 10000200273381001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE ALIMENTOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE/NECESSIDADE DA ALIMENTADA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO
- DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS - INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. - Segundo o artigo 1.699 do Código Civil, a revisão dos alimentos somente é possível em caso de modificação da fortuna do alimentante ou do alimentando, em comparação com aqueles fixados anteriormente -
Não comprovada de plano a modificação da capacidade do alimentante e/ou a necessidade da alimentanda, o indeferimento do pedido de majoração dos alimentos formulado em sede de tutela de urgência se impõe
. (TJ-MG - AI: 10000211497722001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)

No que concerne a necessidade da alimentada, observa-se que esta, ao contrário do que alega no recurso, não demonstrou a alteração necessária para justificar a majoração pretendida.

Ora, a todo momento, a apelante se resume em somente afirmar o aumento de suas necessidades, mas sem apresentar efetivamente os gastos reais que ensejariam a majoração pretendida.

A recorrente, deixa de apresentar qualquer elemento inequívoco capaz de demonstrar que a condição financeira do apelado mudou para melhor a ponto de justificar a majoração pretendida, não se desincumbindo do ônus que lhe competia de provar a melhora na condição financeira do seu genitor.

Nesse diapasão, analisando o quadro probatório produzido, verifica-se que não houve efetivamente alteração substancial nas possibilidades do alimentante para melhor, depois da fixação dos alimentos, e ainda alteração na necessidade da alimentanda, que mereça atenção especial.

Conforme o entendimento adotado na análise realizada pelo juízo
a quo
, que deve ser prestigiada, os elementos constantes dos autos não recomendam a majoração da pensão alimentícia fixada em favor da apelante, em especial ante a ausência de documentos que permitam aferir modificação na situação econômica do apelado e nas necessidades da filha, que hoje está com 23 (vinte e três) anos de idade (Id.6364925 – Pág.2).

Com efeito, em que pesem as alegações da apelante de que seu genitor percebe rendimentos mensais que superam o patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) como advogado, não de vislumbra prova hábil à comprovação desta alegação.

De mais a mais, registra-se a proximidade do Juiz singular com a realidade do caso, de extrema magnitude e importância, como é, dentre o mais, a integridade da alimentada, pelo que, insisto, merece prestígio a decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, que conservou os alimentos fixados em 04 (quatro) salários-mínimos
,
pelas razões expostas alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024